Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NA MODALIDADE PREJUÍZO NO SCR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: “determinar ao requerido que exclua o lançamento realizado indevidamente em nome do demandante no Sistema de Registro e Informações do Banco Central do Brasil, no valor de R$ 12.355,34 (doze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, todavia, a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático; e a pagar ao requerente, a título de dano moral, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir da data de lançamento do registro (01/03/2023 – ID 187657414 – pág. 44)”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira afirma que o cadastro SCR do Banco Central é meramente informativo e obrigatório, sendo o acesso aos dados restrito e somente mediante autorização do cliente, não existindo provas de que alguma instituição consultou o referido cadastro e deixou de contratar com o autor. Afirma que a dívida oriunda de contrato de financiamento não foi liquidada, o que torna legítimo o lançamento no SCR, assim como sustenta que o valor da indenização por danos morais é excessivo. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o nome do autor foi inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, fato ocorrido depois da sentença proferida no processo 0704799-12.2019.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível, segundo a qual foi declarada “a inexistência da relação jurídica oriunda do Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário de ID 29719849” (ID 61130402 e 61130403). E diferente do alegado pela instituição financeira, não se trata de “relação não liquidada pelo consumidor”, mas sim de relação declarada inexistente, por força de sentença, porquanto realizada de forma irregular, o que afasta a informação de inadimplência ou de prejuízo causado pelo consumidor.
5. Segundo informa o Banco Central (https://www.bcb.gov.br), o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Com efeito, o SCR possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento. “Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).
6.No caso, o banco inseriu no Sistema de Informações de Crédito (SCR) dívida judicialmente declarada inexistente (ID 61130402/61130403), com declaração de prejuízo de R$12.355,34. A informação não é idônea e violou atributos da personalidade do autor, gerando dano moral na modalidade in re ipsa, passível de indenização. No mesmo sentido: Acórdão: 1850856, Terceira Turma Recursal, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024.
7. No tocante ao valor da indenização, a sentença que declarou a inexistência do “Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento” foi proferida em 21/10/2020, enquanto o registro na modalidade “prejuízo” foi inserido em março de 2023 (ID 61130402 - Pág. 44), de forma que é inequívoco o descumprimento de ordem judicial e a manutenção de registro inexistente por mais de um ano, o que justifica o valor arbitrado em R$8.000,00, revelando-se proporcional e adequado. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.